Tribunal: TJDFT
Processo: 0092382-28.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0092382-28.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO G SQS 205 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por MARIA HAYDÉE D’AMORIM GAGLIARDI MADEIRA, executada, contra sentença (ID 77251514) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO G SQS 205 (Processo n. 0092382-28.2009.8.07.0001), julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a satisfação da obrigação. A r. sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 77251514): “CONDOMINIO DO BLOCO G SQS 205 promoveu o cumprimento de sentença contra MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA. Foi realizado bloqueio integral do débito no Sisbajud, transcorrendo em aberto o prazo para impugnação, razão pela qual determinei a transferência do valor para conta judicial vinculada a este processo, conforme comprovantes anexos. Ante o exposto, em face da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela executada. Sem honorários advocatícios. Determino a transferência da quantia depositada (anexo) em favor do exequente, que deverá informar seus dados bancários no prazo de 5 dias. Intime-se e, em seguida, expeça-se, observados os poderes conferidos ao advogado, se for o caso. Comunique-se ao juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do processo n.o 0716709-02.2020.8.07.0001, acerca da extinção do presente cumprimento de sentença. Transitada em julgado e pagas as custas porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se Em suas razões recursais (ID 77251524), a apelante alega, em síntese, que a dívida objeto do cumprimento já estava quitada desde 2014, inclusive com valores pagos em montante superior ao devido. Sustenta excesso de execução e afirma que os bloqueios judiciais atingiram verba de natureza alimentar, por meio da modalidade “teimosinha”, o que comprometeu sua subsistência. Alega ainda parcialidade dos magistrados, omissão na apreciação de matérias de ordem pública e sucessivas violações ao contraditório e à ampla defesa. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito exequendo, com a extinção do cumprimento de sentença sem a transferência dos valores bloqueados ao exequente. Preparo recolhido (ID 77251524). Em contrarrazões (ID 77251527), o apelado pede o não provimento do recurso, aduzindo, preliminarmente, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que a dívida foi judicialmente reconhecida em ação de cobrança anterior, afirma que os valores bloqueados são devidos, e destaca o caráter protelatório das alegações da apelante. É o relatório. Decido. Antes de se adentrar ao mérito, impõe-se a análise da admissibilidade recursal, à luz do princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, ambos do CPC. Nos termos do art. 1.010, a apelação deve conter a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença. Exige-se, assim, que o recorrente exponha, de forma direta, os fundamentos jurídicos e fáticos pelos quais entende que a decisão deve ser modificada, impugnando especificamente os elementos que sustentam a conclusão do juízo de origem. No caso dos autos, a sentença recorrida declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a satisfação da obrigação em razão do bloqueio de valores efetivado via SISBAJUD. A decisão não enfrentou novamente as alegações de quitação da dívida, impenhorabilidade ou excesso de execução, uma vez que tais matérias já haviam sido apreciadas e rejeitadas em decisões interlocutórias anteriores, notadamente as de ID 234180659 e ID 77251505, que se encontram preclusas. A peça recursal apresentada pela executada (ID 77251524), contudo, não impugna especificamente esses fundamentos. A apelação limita-se a repetir argumentos já enfrentados e refutados, como a suposta quitação da dívida em 2013, a impenhorabilidade genérica dos valores bloqueados e a alegação de excesso de execução, sem indicar de forma clara e objetiva quais pontos da sentença estariam incorretos ou porque deveriam ser reformados. Ademais, a argumentação apresentada reitera pontos que já foram enfrentados e rejeitados em decisões anteriores, sem inovação fática ou jurídica. Em especial, a alegação de quitação da dívida foi expressamente afastada pelo juízo no ID 77251479, que consignou: “Quanto à alegação de inexistência da dívida, verifico que tal matéria já foi debatida e refutada no curso da execução, com a homologação de valores devidos e determinação de bloqueio parcial. A alegação de quitação da dívida desde 2013, fundada em suposta manifestação do conselho fiscal do condomínio, não tem efeito vinculante nem desconstitui o título executivo judicial.” Portanto, o recurso não apenas deixa de impugnar os fundamentos da sentença, como também busca reabrir discussão sobre matérias já apreciadas e decididas no curso da execução, em violação ao princípio da estabilização da relação processual e à preclusão lógica e consumativa. Além disso, a estrutura da apelação dificulta a compreensão da tese recursal. Não há desenvolvimento lógico das razões nem organização das alegações de modo que permitam sua vinculação à decisão impugnada. Em vez disso, verifica-se confusão entre os temas e ausência de pedido de reforma formulado de forma precisa. Desse modo, a apelação não preenche os requisitos legais indispensáveis à sua admissibilidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e violação ao princípio da dialeticidade. Em situações análogas, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendido que a ausência de ataque direto e específico à fundamentação da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC). 1. Pela dialeticidade recursal, compete ao apelante indicar na apelação as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (art. 1.010, III, CPC). 2. No caso, depreende-se da leitura atenta da apelação que, em nenhum momento o apelante impugnou o fundamento central da sentença e que justificou a procedência do pedido, consistente na vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, cujo critério de análise é totalmente diverso daquele que orienta as fases de formação e cumprimento dos contratos. Ao contrário, o apelante concentrou sua tese de defesa na ausência de vínculo obrigacional que justificasse a imposição de pagamento da referida verba, o que, inclusive, foi reconhecido pelo sentenciante. 3. Inadmissível a apelação cujas razões não atacaram os fundamentos da sentença, por expressa violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a despeito do desprovimento do agravo interno, por não se caracterizar sua manifesta inadmissibilidade (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2045180, 0735533-67.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 12/10/2025.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO APELANTE. QUESTÕES DE MÉRITO JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA E PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais da apelação, não se depreende que o recorrente, ora agravante, se insurgiu contra o conteúdo do julgado (extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento), sendo que apenas formula pleito sobre questões de mérito já acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, as quais não foram objeto de apreciação na sentença. 3. Além disso, o próprio título judicial exequendo já apreciou o tema relativo ao recolhimento da reserva matemática pelo beneficiário, impossibilitando a reapreciação da questão no âmbito de cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604996, 0048075-47.2013.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2022, publicado no DJe: 12/09/2022.) (Grifou-se) Em conclusão, a peça apresentada não se presta ao fim recursal que se propõe, pois não apresenta fundamentação apta a infirmar a sentença recorrida, carece de coerência interna, reitera matéria preclusa e não formula pedido de reforma claro e específico. Ante o exposto, não conheço da apelação, por ausência de dialeticidade (art. 932, III, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. CARLOS PIRES SOARES NETO Desembargador Relator